Tribunal: TJDFT
Processo: 0751497-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751497-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA., pela qual indeferido o pedido de inclusão de JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA no polo passivo. Esta a decisão agravada: “O Distrito Federal requer inclusão no polo passivo da execução da sociedade empresária JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e, consequentemente, condenação ao ressarcimento integral dos custos de desocupação do imóvel, no valor atualizado de R$ 2.398.748,08 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios até a data do efetivo pagamento. Para justificar o pedido, sustenta a natureza propter rem da obrigação e adjudicação do imóvel em favor de Raif Jibran, Lilean Jibran Hsieh e Neyla Jibran El Hajj Silva, além da alienação do bem à sociedade empresária JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Em análise dos autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença decorrente da ação demolitória cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo Distrito Federal contra Torre Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo título executivo (ID 64971846) confirmou a antecipação de tutela antes deferida (ID 26076487) e condenou a ré a realizar as obras de manutenção e de reparos urgentes indicadas no laudo pericial Quadro 1. Matriz de Priorização Gravidade x Urgência x Tendência - GUT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] até o máximo de R$ 5.000.000,00 [cinco milhões] (ID 64971846). Verifica-se que a sociedade empresária JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA não participou do processo de conhecimento e não integrou o título executivo, motivo pelo qual não pode ser executada, sob pena de violação ao artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme já mencionado a ação foi ajuizada pelo Distrito Federal contra Torre Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. A decisão de ID 26076487 deferiu a antecipação dos efeitos de tutela (confirmada pelo título judicial/sentença) para determinar à ré Torre Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda a adotar as providências elencadas nos itens “a” a “j” da petição inicial, que consistia basicamente na desocupação do imóvel no qual situava-se a sede da ré (“Torre Palace Hotel”) ocupado à época resumidamente por “moradores de rua”, sob pena de execução das referidas providências pelo autor às expensas da ré. O autor requer o ressarcimento integral dos custos de desocupação do imóvel, no valor atualizado de R$ 2.398.748,08 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos). Isso porque procedeu à desocupação do imóvel em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela (ID 26076487), confirmada pelo título judicial – sentença de ID 64971846. Ressalte-se, assim, que o débito da ré com o autor não se trata de obrigação propter rem, que adere ao bem imóvel, mas sim se refere à obrigação de pessoal. Nos termos dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, a obrigação propter rem é uma obrigação do direito real e ela tem como característica seguir o imóvel independentemente quem seja o proprietário. O bem imóvel onde situava a sede da ré foi adjudicado por terceiros nos autos do processo no 0016526-24.2010.8.07.0001, em tramitação no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, como também alienado para pessoa jurídica diversa. No caso dos autos, por se tratar de obrigação pessoal, não atingirá o terceiro adquirente do imóvel no qual se situava o empreendimento da ré denominado como Torre Palace Hotel. Conforme explica a doutrina, obrigação pessoal é um vínculo jurídico entre duas partes (credor e devedor) pelo qual uma delas (devedor) se compromete a realizar uma prestação (dar, fazer ou não fazer algo) em favor da outra (credor). Caso a obrigação não seja cumprida, a satisfação poderá ser exigida pelo patrimônio do devedor, que atua como garantia da obrigação. Assim, a adquirente do referido imóvel objeto desta ação não se tornou devedora automática do débito desta execução. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido de inclusão da sociedade empresária JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA no polo passivo. Ressalte-se que, apesar do pedido ora indeferido, o Distrito Federal não iniciou o cumprimento de sentença, referente à obrigação de pagar, mas somente no que tange à obrigação de fazer (ID 194838733). Registre-se que eventual pedido de cumprimento da obrigação de pagar deve ser apresentada com observância dos requisitos legais. Assim, arquivem-se autos, conforme determinado na decisão de ID 250661839, decorrente da execução ajuizada pelo perito (Antônio Carlos Ferreira de Sousa Leal) em face da ré.” – ID 255606595 dos autos n. 0010964-70.2016.8.07.0018; grifei Nas razões recursais, o agravante narra: “A controvérsia central gravita em torno da manutenção e conservação do imóvel localizado no Setor Hoteleiro Norte de Brasília, cuja situação de abandono tem gerado, há anos, graves problemas de segurança, saúde pública e degradação urbanística. Conforme já amplamente documentado nos autos, a inércia da executada originária em cumprir com sua obrigação de zelar pela segurança do imóvel e proceder à retirada de pessoas do local levou a uma situação de "risco iminente" à população. Diante dessa grave omissão e no exercício de seu poder de polícia, o Distrito Federal foi compelido a intervir. É importante rememorar que, previamente à sentença proferida em 2020, houve a interposição de Agravo de Instrumento (0019633-69.2016.8.07.0000 AGI). Por meio desse recurso, foi obtida tutela recursal que autorizou o Distrito Federal a promover a imediata desocupação do imóvel em 05/06/2016. Essa medida foi tomada em virtude do já mencionado "risco iminente" e da completa omissão da requerida em fazê-lo, exercendo o Estado seu dever de zelar pela segurança e incolumidade pública. A referida desocupação, embora necessária e justificada, envolveu um significativo dispêndio de recursos públicos, mobilizando diversas forças do Distrito Federal, incluindo efetivo da Polícia Militar e outros recursos, cujos custos são o objeto da presente cobrança. Ocorre que o imóvel foi objeto de adjudicação em 03 de setembro de 2025, em favor de Raif Jibran, Lilean Jibran Hsieh e Neyla Jibran El Hajj Silva, conforme detalhado na petição ID 252467545. No entanto, em decorrência de nova alienação do bem, conforme informações contidas na matrícula do imóvel ID 254657526, a propriedade do "Torre Palace Hotel" foi transferida para a empresa JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ 26.559.113/0001-15. O Distrito Federal requereu ao juízo do cumprimento a inclusão da empresa JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 26.559.113/0001-15, no polo passivo do presente cumprimento de sentença, na qualidade de sucessora do devedor e atual responsável pela obrigação de natureza propter rem.” (ID 78661030, p.4/5). Alega que “O Distrito Federal, ao assumir a responsabilidade pela desocupação do imóvel em face da inércia da TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., arcou com custos estimados em R$ 1.232.114,79 (doc. Anexo). De acordo com a Memória de Cálculo atualizada até 10/10/2025, o valor principal e devido à parte autora referente aos custos de desocupação e manutenção é de R$ 2.398.748,08” (ID 78661030, p.6). Sustenta que “a obrigação de promover a manutenção e conservação de um imóvel abandonado, especialmente quando há um interesse público premente envolvido, possui natureza de obrigação propter rem. Isso significa que a obrigação adere à própria coisa (o imóvel) e, portanto, acompanha-a em suas sucessivas transferências de titularidade, sendo responsabilidade de quem detém a propriedade” (ID 78661030, p.6/7). Afirma que, “Diante da natureza propter rem da obrigação de ressarcimento pelos custos de desocupação e manutenção do imóvel, e considerando que a JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. é a atual proprietária do bem, impõe-se a sua inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença. A transferência da propriedade do imóvel transfere, consequentemente, as obrigações que a ele inerem, tornando a nova titular responsável pelo seu cumprimento” (ID 78661030, p.7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz estarem “Presentes, portanto, a plausibilidade do direito alegado e o risco da demora no seu atendimento” (ID 78661030, p.9). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer o provimento do presente recurso para: 1. Em antecipação de tutela recursal, determinar o imediato ingresso da empresa JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 26.559.113/0001-15 no polo passivo do presente cumprimento, em razão da sucessão e solidariedade, a fim de se evitar nulidades e violação do devido processo legal; 2. A inclusão definitiva da empresa JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 26.559.113/0001-15, no polo passivo do presente cumprimento de sentença, na qualidade de sucessora do devedor e atual responsável pela obrigação de natureza propter rem; 3. A manutenção da pessoa jurídica TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. no polo passivo da presente execução, configurando o litisconsórcio passivo; 4. O reconhecimento da solidariedade entre a JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e da TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. à obrigação de fazer fixada na sentença e, por consequência, ao ressarcimento integral dos custos de desocupação do imóvel, no valor atualizado de R$ 2.398.748,08 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios até a data do efetivo pagamento.” (ID 78661030, p.10/11). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Traço retrospectiva dos autos na origem para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de ação demolitória c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela ajuizada por DISTRITO FEDERAL contra TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pelo qual requerido, em sede de antecipação de tutela: “Determinar à Ré que promova no prazo máximo de 15 (quinze) dias: a) a retirada de todas as pessoas do local; b) o cercamento de todo o perímetro da edificação; c) a manutenção das instalações e reparos estruturais; d) a retirada de todo o lixo e entulho dos poços de elevador, das marquises e de onde mais se encontrem; e) a retirada de todas as telhas quebradas ou soltas e correção do telhado para evitar infiltrações que comprometam a edificação; f) a retirada de quaisquer elementos instáveis ou soltos que possam se desprender e cair sobre os transeuntes; g) a colocação de telas de proteção em todas as laterais do prédio; h) a dedetização do prédio para evitar infestações; i) a contratação de vigilância ostensiva para impedir novas invasões; j) outras providências que este juízo entender inerentes ao poder geral de cautela para garantir a proteção da saúde, segurança e ordem públicas. Vencido este prazo e não havendo a Ré adotado total ou parcialmente estar providências, que seja o Distrito Federal (através dos seus órgãos ou entidades, ou mesmo contratação de terceiro) imediatamente autorizado a implementá-las às expensas da Ré, determinando-se o bloqueio ou sequestro de bens e/ou seus ativos financeiros (da Ré e/ou do seu representante legal) que possam cobrir os custos da operação e garantir o recebimento dos valores que o Poder Público houver despendido.” (ID 26075219, origem) Em 21/03/2016, o pedido de antecipação de tutela foi deferido “para determinar à ré, que no prazo de 20 dias a contar da intimação desta decisão, adote as providências elencadas nos itens “a” a “j” de fls. 13/14, sob pena de execução das mesmas pelo autor às expensas da ré” (ID 26076487, origem) DISTRITO FEDERAL apresentou emenda à inicial. Requereu “seja o Distrito Federal autorizado a promover a imediata desocupação da edificação, sem prejuízo de a Ré, assim que citada e intimada, dar cumprimento às demais providências elencadas nos itens “a” a “j” e já deferidas por esse r. juízo” (ID 26076649, origem), e o pedido foi indeferido (ID 26076764, origem). Contra essa decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 0019633-69.2016.8.07.0000, relatoria do Desembargador Sebastião Coelho, o qual foi conhecido e provido para “autorizar o Distrito Federal a promover a imediata desocupação definitiva da edificação TORRE PALACE HOTEL, sem prejuízo de o representante legal cumprir as demais determinações deferidas à fl. 124, tão logo seja citado” (ID 254776558, origem). Confira-se a ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. NÃO CITAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL DA EDIFICAÇÃO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Distrito Federal deve promover a imediata desocupação de edificação que oferecer risco iminente à população, tendo em vista que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o particular. 2. O Estado detém mecanismos próprios para atingir os fins almejados, inclusive, restringindo direitos individuais, por estar investido do poder de polícia. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 254776558, origem). Em réplica apresentada em 16/02/2018, DISTRITO FEDERAL requereu a condenação da ré ao ressarcimento dos valores gastos para desocupação do imóvel, no total de R$1.232.114,79 e, em sede de tutela de urgência, o arresto do imóvel da parte ré, matrícula no 5.047 junto ao 2o Ofício de Imóveis de Brasília (ID 26079965, origem). Após realização de perícia (laudo pericial – ID 52042956 na origem), DISTRITO FEDERAL requereu em 30/01/2020 a intimação da parte ré para “que adote as providências emergenciais indicadas pelo Senhor Perito, sob pena de multa diária” (ID 54890385, origem). Pela sentença proferida em 08/06/2020, julgado procedente o pedido da inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido a realizar as obras de manutenção e de reparos urgentes indicadas no laudo pericial Quadro 1. Matriz de Priorização Gravidade x Urgência x Tendência - GUT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] até o máximo de R$ 5.000.000,00 [cinco milhões]. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” (ID 64971846, origem) Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram conhecidos e acolhidos em parte pela seguinte sentença integrativa proferida em 23/12/2020: “Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos para reconhecer a omissão quanto ao prazo e saná-la com o laudo complementar apresentado pelo perito do juízo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” (ID 80423691, origem) Em 21/05/2021, o perito judicial requereu o cumprimento de sentença relativo ao pagamento dos honorários periciais (ID 88335950, origem). E, pela decisão de ID 123707041 na origem, o imóvel objeto dos autos foi penhorado como garantia da execução. Em 12/04/2024, DISTRITO FEDERAL requereu “a intimação pessoal da Ré devedora, a fim de que comprove o cumprimento das obrigações a que fora condenada pela sentença transitada em julgado preferida nestes autos, em observância à Súmula 410/STJ” (ID 193067000, origem). Pela decisão de ID 198508332 na origem, determinada a intimação pessoal do réu “para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões)”. As tentativas de intimação dos réus foram todas frustradas. Em 17/07/2025, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal oficiou ao juízo de origem, informando a adjudicação do imóvel objeto dos autos (“Lote de terreno ou Projeção “A”, da Quadra HN-4 (HN-Quatro), do Setor Hoteleiro Norte (SH/Norte), matrícula no 5047, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF”) por LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA e RAIF JIBRAN nos autos do cumprimento de sentença no 0016526-24.2010.8.07.0001 e solicitou a liberação de eventual restrição ou gravame incidente sobre o imóvel (ID 243303441, origem). Pela decisão de ID 250661839 na origem, determinado o cancelamento da penhora efetuada sobre o imóvel “Lote de terreno ou Projeção “A”, da Quadra HN-4 (HN-Quatro), do Setor Hoteleiro Norte (SH/Norte), matrícula 5047 (R.22/5047)”. Em 06/10/2025, DISTRITO FEDERAL requereu a inclusão dos adjudicantes Raif Jibran, Lilean Jibran Hsief e Neyla Jibran El Hajj Silva no polo passivo do cumprimento de sentença, “na qualidade de sucessores do devedor e novos responsáveis pela obrigação de fazer” (ID 252467545, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 255606595, origem). O agravante requer, em síntese, a inclusão de JV ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA “no polo passivo do presente cumprimento, em razão da sucessão e solidariedade” (ID 78661030). Muito bem. Como se viu, a sentença exequenda foi proferida em 08/06/2020, e a sentença integrativa dos embargos de declaração foi proferida em 23/12/2020. Contudo, DISTRITO FEDERAL requereu a intimação da parte ré para o cumprimento da obrigação de fazer somente em 12/04/2024, ou seja, 4 (quatro) anos depois. Assim, em que pese a alegação do agravante de que as reparações no imóvel devem ser feitas com urgência, é certo que a demora de mais de 4 (quatro) anos para requerer o cumprimento da obrigação indica não haver que se falar em urgência. Dessa forma, a discussão sobre a inclusão ou não da adquirente do imóvel no polo passivo do cumprimento de sentença será melhor apreciada no julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora